Tribunal: TJMT
Processo: 1071193-38.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1071193-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[ANALIA DA GUIA - CPF: 406.187.061-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071193-38.2024.8.11.0001
.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s):
ANÁLIA DA GUIA.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A
.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17 A 20/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RECLAMADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa. A recorrente alega ausência de contratação e de informação, falha na prestação do serviço e ocorrência de danos materiais e morais, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a contratação válida do empréstimo pessoal e a consequente legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária da recorrente; e (ii) analisar a existência de dano material e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrido apresentou telas sistêmicas, extratos bancários e cédulas de crédito bancário assinadas, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Tais documentos não foram impugnados especificamente pela recorrente.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo recorrido afasta a alegação de ausência de contratação e de falha na prestação do serviço.

O ônus da prova quanto à inexistência de contratação ou à ocorrência de vício de vontade cabia à parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Não configurado ato ilícito por parte do recorrido, inexistem fundamentos para a condenação por danos materiais e morais.

A improcedência do pedido inicial deve ser mantida, conforme o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos pelo reclamado demonstrando a contratação e a relação jurídica entre as partes, sem impugnação específica da parte autora, afasta a alegação de ausência de contratação e de falha na prestação do serviço.

O ônus da prova da inexistência da contratação ou da ocorrência de vício de consentimento cabe à parte que alega o fato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 07/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266271261, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de contratação e de informação;

2) A falha na prestação do serviço;

3) Dano material;

4) Dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID

266271275), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025